Tribunal: TJSP
Processo: 2225519-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no mérito do julgado – Pretensão à rediscussão da matéria debatida – Não cabimento - Necessidade, todavia, de condenação da exequente aos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos em razão da alteração do índice dos juros moratórios, que implicou redução do valor da dívida – Integração do julgado em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no mérito do julgado – Pretensão à rediscussão da matéria debatida – Não cabimento - Necessidade, todavia, de condenação da exequente aos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos em razão da alteração do índice dos juros moratórios, que implicou redução do valor da dívida – Integração do julgado em relação a esse tópico – Honorários fixados segundo os parâmetros do art. 85, § 8o, do CPC - Jurisprudência do E. STJ – Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, nos termos do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2225519-95.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TRIEFE PROMOÇÕES LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, acolheram em parte os Embargos de Declaração, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225519-95.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8658
2
Embargos de Declaração no 2225519-95.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Triefe Promoções Ltda.
Embargada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 06/02/2020 (Voto no 7140)
VOTO No 8658
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no mérito do julgado
Pretensão à rediscussão da matéria debatida – Não cabimento
- Necessidade, todavia, de condenação da exequente aos
honorários advocatícios sucumbenciais, devidos em razão da
alteração do índice dos juros moratórios, que implicou redução
do valor da dívida Integração do julgado em relação a esse
tópico Honorários fixados segundo os parâmetros do art. 85,
§ 8o, do CPC - Jurisprudência do E. STJ Embargos de
Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes,
nos termos do Acórdão.

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por
Triefe Promoções Ltda. ao Acórdão de fls. 341/348 que, por votação unânime1
,deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento que interpusera, nos termos da
ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal ISS
dos exercícios de 2009 a 2011
Exceção de Pré-
Executividade Alegação de decadência parcial dos
1 Participaram do julgamento os Emos. Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente, sem
voto), Mônica Serrano e Geraldo Xavier.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225519-95.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8658
3
créditos tributários Não comprovação do recolhimento
dos impostos Guias juntadas que se referem a Código
de Serviço diverso do que consta na Certidão de Dívida
Ativa Lustro decadencial que deve ser contado nos
moldes do art. 173, I, do CTN Multa de 50% não
dotada de caráter confiscatório Jurisprudência do E.
STF Juros de mora Índice que não pode ultrapassar
a Taxa SELIC
Impossibilidade de apreciação das
demais alegações, cuja apreciação enseja dilação
probatória, sendo vedada sua apreciação pela via da
Exceção de Pré-Executividade, nos termos da Súmula no
393 do E. STJ Prosseguimento do feito executivo
Recurso parcialmente provido.”
Alega a embargante que o Acórdão incorreu em
erro material ao considerar não ter sido comprovado o efetivo recolhimento do
ISS tributado devido à divergência entre o código de serviço constante das guias
e o que consta da CDA. Isso porque, segundo ela, a discussão que originou o
débito é justamente a divergência na classificação dos serviços prestados. Aduz,
ainda, que os documentos por ela apresentados quando da fiscalização, se
analisados em conjunto (notas fiscais, livros, documentos contábeis em geral),
demonstram que ela prestou serviço de organização de eventos (código no
07161), ao passo que o lançamento foi realizado com base no código no 2496
(propaganda e publicidade de eventos), situação essa que não representa a
realidade. Desse modo, o prazo decadencial referente ao exercício de 2009 deve
ser contado nos moldes do art. 150, § 4o, do CTN, vez que restou comprovado o
recolhimento parcial do tributo (os próprios Autos de Infração no 66987091 e
66987083 foram lavrados por suposto recolhimento a menor), o que fatalmente
leva ao reconhecimento da decadência. Aponta, ainda, omissão quanto à
condenação em honorários advocatícios decorrentes da sucumbência parcial do
Município no tocante à redução dos juros de mora ao patamar da Taxa SELIC,
devendo a verba ser estipulada nos moldes do inciso III do § 3o do art. 85 do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225519-95.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8658
4
Recurso tempestivo.
A embargada se manifestou a fls. 15/18.
É O RELATÓRIO.
Os Embargos devem ser parcialmente acolhidos,
com fins modificativos.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido ponto sobre o
qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material, possuindo o
recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo dele.
Não se verifica, na decisão atacada, omissão
quanto ao tópico da decadência, vez o Acórdão tratou especificamente desse
tema, apontando não ter restado comprovado o recolhimento parcial do tributo
que deu origem à cobrança (págs. 03 e 04 do Acórdão), vez que os comprovantes
de pagamento juntados dizem respeito a código de serviço diverso ao que consta
na CDA. Inexiste, outrossim, erro material no julgado que pudesse ter
prejudicado a análise da questão.
De outra sorte, o julgado comporta integração
no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos em razão da
alteração no índice dos juros de mora incidentes sobre o débito.
Com efeito, a Exceção de Pré-Executividade
tem caráter contencioso, e o seu acolhimento, integral ou parcial, para reduzir o
montante da dívida, deve ensejar a condenação do excepto aos ônus da
sucumbência, ante o princípio da causalidade, ainda que não tenha acarretado
extinção integral do feito, como é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225519-95.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8658
5
A esse respeito, o E. STJ já proclamou: “é firme
o entendimento no sentido de que a procedência do incidente de exceção de pré-
executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal
ou redução de seu valor, acarreta a condenação na verba honorária.
Precedentes.” (EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe
10/12/2013).
Não é outro o entendimento desta E. Corte em
casos análogos, senão vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL

Exceção
de
pré-executividade
parcialmente acolhida, para determinar a adoção
da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora
Honorários
advocatícios

Condenação

Possibilidade O parcial acolhimento da exceção
de pré-executividade ocasiona o dever da parte
contrária a arcar com a verba honorária, contudo,
o seu percentual deve considerar o proveito
econômico obtido (valor excluído da execução)
Precedentes do C. STJ e desta C. Corte. R. decisão
parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido.”
(AI no 2003754-69.2018.8.26.0000, Rel. Des. Carlos
Eduardo Pachi, D.J. 08/02/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Ocorrência Acórdão embargado que determinou o
recálculo do valor devido em execução fiscal

Honorários advocatícios
Cálculo sobre o
montante abatido do valor originário da execução
EMBARGOS ACOLHIDOS.”
(AI no 2157069-03.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Henrique Harris Júnior, D.J. 20/03/2020)
Todavia, o valor dos honorários deverá ser
fixado nos patamares do § 8o do art. 85, e não nos moldes do § 3o, III, do mesmo
dispositivo, como pretende a recorrente, haja vista que a redução do débito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225519-95.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8658
6
razão da alteração do índice aplicável aos juros de mora importará em valor
vultoso, já que o montante-base, que incluía os juros de 12% ao ano desde o
vencimento das parcelas, totalizava mais de R$ 5.000.000,00 em 2018.
Desse modo, a presente situação comporta
fixação equitativa dos honorários, eis que o arbitramento em percentual sobre o
referido valor resultaria em montante desproporcionalmente elevado diante da
complexidade do trabalho realizado.
A respeito, a ilustre Ministra Nancy Andrighi,
em voto proferido no REsp no 1.746.072/PR, elucidou que a semântica do termo
inestimável valor, empregado no § 8o do art. 85 do C.P.C., inclui, também, o
sentido de imenso ou enorme:
“(...) Não se pode olvidar, todavia, que o dicionário
Michaelis também atribui ao termo inestimável
uma segunda acepção semântica, como sendo
aquilo 'que tem enorme valor'. Além disso,
sublinhe-se ainda que o dicionário Caldas Aulete
empresta ao termo inestimável igualmente uma
terceira significação, a saber, de 'imenso'. É
correto afirmar, pois, que os conceitos de enorme
valor e de imenso se aplicam não apenas ao
inquantificável, mas também àquilo que, após
efetivamente quantificado, possua um valor ou um
tamanho muito acima do normal ou da média.
Desse modo, em se tratando de causa cujo proveito
econômico é inestimável em todas as suas acepções
semânticas, a fixação dos honorários deverá
ocorrer por apreciação equitativa, tratando-se de
hipótese que excepciona a rígida criterização
pretendida pelo art. 85, §2o, do CPC/15, inclusive
para propiciar, em caráter excepcional, a redução
dos honorários advocatícios fixados somente a
partir da referida baliza e que, em razão disso,
revelem-se exorbitantes.” (g.n.)
Seria, pois, injusta a impossibilidade da fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225519-95.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8658
7
ou redução equitativa dos honorários em situações envolvendo valor de causa
vultoso, desproporcional à complexidade da atuação do advogado.
Não se trata de desprestígio à atuação do
procurador, mas de aplicação concreta dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, previstos no art. 8o do CPC, a serem observados na aplicação
de todos os demais dispositivos do diploma processualista:
“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade
da
pessoa
humana
e
observando
a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência.” (g.n.)
Ante o exposto, acolho parcialmente os
Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para proceder ao
arbitramento da verba honorária sucumbencial, nos moldes estabelecidos no
§ 8o do art. 85 do CPC, de modo que o dispositivo do Acórdão embargado
passe a ser assim redigido: “Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos do Acórdão. Em razão da sucumbência, condeno desde já
a Municipalidade agravada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos moldes dos arts. 8o e 85, § 8o, ambos do
CPC. ”
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225519-95.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 8658
8